Tribunal: TJBA
Processo: 8032148-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032148-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CATARINO LUCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA (2,13% A.M.) LEVEMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO (2,08% A.M.). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO INCABÍVEL QUANDO NÃO SUPERADA A TAXA MÉDIA DE FORMA SIGNIFICATIVA (UMA VEZ E MEIA). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADOS ANTE A LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (2,13% a.m.) encontra-se apenas ligeiramente acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (2,08% a.m.), não atingindo o patamar de abusividade reconhecido pela jurisprudência, que exige discrepância significativa (superior a uma vez e meia a média) para autorizar a revisão judicial.

Nos termos da Súmula 541 do STJ, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, legitimando a capitalização de juros.

Não havendo ato ilícito ou cobrança indevida, restam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n° 8032148-46.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como Apelante
CATARINO LUCIO DE SOUZA
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO SA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Salvador, data registrada no sistema.